Tribunal: TJSP
Processo: 1012068-13.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré – Preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir – Afastamento – Perícia inviável dado o descarte dos equipamentos avariados – Desinteresse da autora, verdadeira

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré – Preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir – Afastamento – Perícia inviável dado o descarte dos equipamentos avariados – Desinteresse da autora, verdadeira interessada em provar os fatos constitutivos de seu direito – Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – Mérito – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de oscilação na rede elétrica – Laudos incompletos e inidôneos – Parte autora que não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito – Sentença reformada – Preliminares rejeitadas – RECURSO, NO MÉRITO, PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000655961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012068-13.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar. V.U. Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o desembargador que dava parcial
provimento. Em julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o 3o desembargador que dava parcial provimento e fará declaração de
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente), DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO,
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012068-13.2019.8.26.0482
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora De Energia S.A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Comarca: Presidente Prudente
Voto n. 9439
APELAÇÃO
Ação regressiva
Seguro residencial

Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na
tensão da rede de energia elétrica Ação julgada procedente
Recurso da concessionária ré Preliminares de cerceamento de
defesa e falta de interesse de agir Afastamento Perícia
inviável dado o descarte dos equipamentos avariados

Desinteresse da autora, verdadeira interessada em provar os
fatos constitutivos de seu direito Desnecessidade de a parte se
valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder
Judiciário Mérito Sub-rogação da seguradora nos direitos
dos segurados, em razão do pagamento de indenização Arts.
349 e 786 do CC Nexo de causalidade não demonstrado
Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido
de que os danos teriam decorrido de oscilação na rede elétrica
Laudos incompletos e inidôneos Parte autora que não se
desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito
Sentença reformada Preliminares rejeitadas RECURSO,
NO MÉRITO, PROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A em face de Itaú Seguros de Auto e
Residência S.A.
A empresa seguradora narra, em síntese, que a concessionária-ré
deu causa a danos decorrentes de oscilação na rede elétrica, em razão dos quais teve
que indenizar seus segurados William Teixeira do Nascimento, Thaise Monique Iurino,
Amarildo Benedito Correia e Izabel Brandão D'Oliveira. Assim, invocando a legislação
consumerista, requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.588,84

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio, então, r. sentença de fls. 411/419, que julgou procedente
a demanda para condenar a ré a ressarcir a referida importância (R$ 3.588,84) e a
enfrentar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 422/455, aduzindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa e inobservância do procedimento administrativo para
restituição dos prejuízos causados. No mérito, alega, em sínese: (i) os laudos
apresentados são unilaterais e inconclusivos; (ii) não se verificou falha na prestação de
serviço; (iii) as descargas atmosféricas são eventos da natureza capazes de romper o
nexo causal. Requer a reforma da r. sentença e a improcedência da demanda.
Contrarrazões às fls. 461/508.
É o relatório.
Afasta-se a alegação do cerceamento de defesa por não se
possibilitar à apelante a instrução processual que almejava.
Afinal, não se pode perder de vista que ao juiz, na condição de
destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em provas que
entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo pelo qual, ao
constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve indeferi-las,
evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando a entrega da
tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para o
deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal
de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos autos” (STJ, Resp.
n. 103.7819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, eis julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa em decorrência da ausência de dilação probatória,
faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção
carreados ao processo, elas não só apresentem
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado,
como também se mostrem indispensáveis à solução da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar
que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico,
não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de
prova" (TJSP, Apel. n. 990.10.076540-0, Rel. Des. Itamar
Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2011).
Objetivando confirmar suas assertivas, a recorrente requereu,
perante o douto Juízo de piso, perícia técnica.
Entretanto, já se sabe de antemão que as seguradoras não
costumam preservar os aparelhos danificados, porquanto reputam às concessionárias
o ônus probatório de demonstrar a inexistência de liame entre o dano e a sua
atividade.
Aliás, a própria apelada, em contrarrazões, aduz que “o sinistro em
questão ocorreu há muito tempo, sendo inviável e desnecessária eventual perícia
técnica”, além do que “não tem conhecimento dos bens danificados”. Ademais,
sustenta a suficiência dos documentos reunidos, notadamente os laudos técnicos que
evidenciaram, a seu ver, a causa dos alegados danos elétricos.
Consigna-se, ainda, que, à luz do art. 6o, inciso VIII, do CDC, dada a
ausência de hipossuficiência da seguradora, “expert” na cobertura de sinistros e
assessorada por pessoas especializadas, cabe a ela o ônus probatório concernente ao
nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e o prejuízo, de modo que,
se cerceamento de defesa houvesse, quem deveria aduzi-lo seria ela, autora, e não a
ré.
Logo, não se entrevê equívoco no julgamento do feito no estado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se encontrava.
Rechaça-se, igualmente, a tese quanto à necessidade de os
consumidores, segurados da autora, buscarem ressarcimento na via administrativa
perante a empresa de energia elétrica, antes de se valerem, diretamente ou mediante
a entidade sub-rogada, da esfera judicial, consoante a Resolução n. 414/2010 da
ANEEL.
Esta Egrégia Corte Bandeirante já se posicionou no sentido de que
“não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação
administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização da via judicial é
condicionada a tal procedimento” (Apelação n. 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Paulo Ayrosa, j. em 09/08/2016).
Ademais, não se concebe que mera resolução administrativa tenha o
condão de afastar ou condicionar o consagrado direito de ação, previsto no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
As arguições preliminares, a toda evidência, não se sustentam.
No mérito, a irresignação é acolhida.
A celeuma versa sobre a possibilidade de a seguradora autora ser
ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria indenizado os seus
segurados William Teixeira do Nascimento, Thaise Monique Iurino, Amarildo Benedito
Correia e Izabel Brandão D'Oliveira, quanto aos prejuízos ocasionados por supostas
falhas no fornecimento de energia elétrica. As referidas indenizações decorreram das
apólices de fls. 36/37, 54/55, 67/68 e 82/83.
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser
aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre os
segurados e a concessionária é de consumo. Decerto, a requerida é concessionária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço público estadual e, nessa condição, fornece serviços à população.
A jurisprudência deste Augusto Sodalício adota esse mesmo
entendimento:
“Responsabilidade civil - Seguradora que paga prejuízos
de segurado e que teve danificados equipamentos
eletrônicos por conta de brusca oscilação de energia
elétrica oriunda de descargas atmosféricas. Ação
regressiva movida contra a concessionária de energia
elétrica. Ação julgada procedente. Não ocorrência de
cerceamento de defesa. Procedimento sumário e não
especificação de quesitos para perícia reclamada de
forma genérica na oportunidade adequada. Incidência
do Código de Defesa do Consumidor na relação entre a
prestadora de serviços e o consumidor. Prova
satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos do
condomínio. Não caracterização de caso fortuito.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção monetária desde o desembolso. Juros
moratórios devidos a partir da citação. Improvimento
do recurso da Concessionária e provimento parcial ao
recurso
da
seguradora
(...)”
(Apelação
n.
0130072-57.2009.8.26.0100; Relator(a): Kioitsi Chicuta;
32a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
01/10/2015).
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização ao
segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição deste
último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos arts.
349 e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora, pagou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestações securitárias aos segurados, conforme comprovantes de fls. 48, 60, 75 e 92.
Não há motivos para que se suspeite da idoneidade das informações constantes
desses documentos, que trazem, inclusive, todos os dados das contas bancárias para
as quais as importâncias foram remetidas e os números das operações que serviram
para veicular tais transferências.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à luz
dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre
Desembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-rogação,
no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro
credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento em virtude do
seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido
pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.
Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos ao
motorista, que recebe a indenização da companhia de seguros. Ao pagar a
indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor e pode invocar o
disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais prejuízos que
indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR
PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, p. 345).
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal entre a
falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos ocasionados, a
seguradora juntou documentos inidôneos.
No tocante ao segurado William, amealhou o “laudo técnico” de fls.
39/40, o qual apenas consigna, de forma superficial, que as avarias decorreram de
“queima por oscilação de energia na rede elétrica”.
Com relação à segurada Thaise, o “laudo” de fl. 57 acusa
singelamente que os aparelhos “placa mãe e memória HD” estavam
“danificados/queimados, não sendo possível reparo ao custo”. Constata-se, pois, mera
identificação do estado da coisa submetida a exame, sem indicação fundada da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevante.
No que concerne ao segurado Amarildo (fl. 70), o “laudo técnico” de
fl. 70 aponta, de forma genérica e sem convicção, para “oscilações de energia ou
descarga elétrica”, sugerindo, com isso, causas possíveis diversas.
Por fim, o instrumento de fl. 85, referente à segurada Izabel, noticia,
sem motivação, que os estragos são derivados de “descarga atmosférica (Raio
Violento)”, igualmente sem transparecer os elementos de convicção.
Como se pode verificar, dentre esses documentos não há nenhum a
que se possa dar a qualificação de laudo, na medida em que não trazem o método
investigativo empregado nem os fundamentos técnico-científicos que embasem os
seus diagnósticos, sendo totalmente genéricos.
Além do mais, alguns revelam meras probabilidades, enquanto os
demais, ora nem sequer acusam os motivos do sinistro, ora fornecem causas
alternativas que mais se prestam a suscitar dúvidas.
Frise-se que da análise dos documentos exsurge a nítida sensação de
que as assertivas neles presentes, do tipo “oscilações de energia”, “descarga elétrica”
e “descarga atmosférica” não são provenientes de ilação alcançada pelas próprias
empresas que os emitiram, por meio de averiguação técnica, mas sim, fruto de
informações fornecidas pelos próprios segurados ou seguradora.
A propósito, no que concerne a descarga elétrica atmosférica (raio),
curial esclarecer que tal fenômeno não se restringe a atingir a rede elétrica implantada
pelas concessionárias de serviço público, podendo perfeitamente incidir sobre a fiação
sob os cuidados exclusivos do particular.
Dessa forma, ante a ausência de exame minimamente convincente
acerca do motivo dos danos, não é possível inferir que a aventada sobretensão na
rede elétrica da ré tenha ocasionado os prejuízos cujo ressarcimento é perseguido
pela seguradora, resultando afastada a responsabilidade da concessionária.
Enfatize-se que, a despeito da aplicação ao caso em tela do código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de hipossuficiência da
seguradora no que tange a tal mister, competia a ela, segundo os termos do art. 6o,
inciso VIII, do mencionado diploma. No entanto, ela não se desincumbiu
satisfatoriamente desse ônus.
Em suma, a ação é julgada improcedente, condenando-se a autora
ao enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, I a IV,
e 11, do CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superadas as arguições preliminares, no mérito dá-
se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36868
Apelação Cível no 1012068-13.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora De Energia S.A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento douta maioria que,
afastadas as preliminares, deu provimento ao apelo,
diverge-se parcialmente pelas razões que seguem.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, movida por Itaú Seguros de Auto e
Residência
S/A
em
face
de
Energia
Sul-Sudeste
Distribuidora de Energia S/A, por meio da qual pretende a
autora o ressarcimento da indenização paga a seus
segurados William Teixeira do Nascimento, Thaise Monique
Iurrino, Amarildo Benedito Correia e Isabel Brandão
D'Oliveira, por danos oriundos de falha no fornecimento de
energia elétrica pela ré, decorrente de variação na tensão
da rede elétrica.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré a pagar à autora a quantia
de R$3.588,94. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários, arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Contra esta decisão insurge-se a ré.
Com
relação
ao
afastamento
das
preliminares, acompanha-se a ilustre Relatora.
No mais, alega a autora, em sua inicial,
que, em 18/01/2017, 19/07/2018, 17/08/2018 e 30/11/2018,
em razão de descarga elétrica, bens de propriedade dos
segurados foram danificados, tornando-se impróprios ao
uso, dando ensejo ao pagamento de indenizações pela
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendendo que os danos foram provocados
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver as indenizações pagas aos segurados, por
força da sub-rogação.
Juntou aos autos as apólices de seguro
(fls. 36/37, 54/55, 67/68 e 82/83), comprovantes de
pagamento das indenizações securitárias (fls. 48, 60, 75 e
92) e laudos técnicos (fls. 39/40, 57, 70, 71 e 85).
Em princípio, esclareça-se que eventual
comunicação do problema na rede elétrica à concessionária
ré não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento
da ação regressiva pela seguradora, devendo prevalecer o
direito constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art.
786
do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De tal sorte, sendo inegável a relação de
consumo existente entre os usuários e a concessionária do
serviço público, uma vez que restou devidamente comprovado
os
pagamentos
indenizatórios
aos
segurados,
pelos
comprovantes de pagamento de fls. 48, 60, 75 e 92, a
autora assumiu a posição daqueles, sub-rogando-se em todos
os seus direitos e deveres, inclusive no que se refere aos
privilégios decorrentes da legislação consumerista.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.
No caso em comento, os segurados, ao
contratar a prestação do serviço de energia elétrica, são
consumidores finais de tal serviço, considerando, principalmente, a sua hipossuficiência quanto ao conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela
concessionária. Assim, considerando que a seguradora se
sub-rogou nos direitos dos segurados, aplica-se o CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-
se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamento de Rui Stocco, em sua obra “Tratado
de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a
teoria do risco administrativo estabelece o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja,
que permite a discussão em torno de causas outras que
excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior,
deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que
constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima,
pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação
do Estado e o dano verificado”.
Assim, era ressalvado à ré comprovar que
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa
dos segurados ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Na hipótese dos autos, os laudos técnicos
de fls. 39/40, 70 e 85 estão devidamente assinados e foram
elaborados por empresas distintas da autora a pedido de
seus segurados, não se vislumbrando, pois, qualquer
indício
de
parcialidade
em
sua
conclusão,
restando
atestado de modo fidedigno e convincente que a queima dos
equipamentos neles descritos ocorreu em razão de oscilação
de energia.
Cumpre observar que até mesmo a mencionada
Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 206, §11, em
que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos
elétricos, afirma que a concessionária pode solicitar do
consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e,
no inciso II deste dispositivo, verifica-se a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado
que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação
de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte
de alimentação elétrica não está danificada ou que o
equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a
distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do
laudo.”.
Confiram-se decisões deste Egrégio TJSP no
mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Ressarcimento de indenização paga por
conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamentos de imóvel de segurado - Procedência -
Suficiência de laudo particular de danos, e que decorreram
de
oscilação
da
tensão
de
energia
elétrica
-
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de
serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo - Contratos de seguro, laudos técnicos de
danos, e comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação
quanto a indenização paga a dois segurados - Ressarcimento
regressivo devido dos valores pagos pela seguradora
referentes aos bens que comprovadamente foram danificados
- Falta de laudo técnico referente a um dos segurados, não
resultando comprovado nexo de causalidade entre os fatos e
os danos
Correção monetária da data do pagamento das
indenizações, e juros de mora contados da citação -
Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114; Rel. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; julgado em 19/06/2018).
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de
danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual,
na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está
subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF. VIA ADMINISTRATIVA A não
utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela
concessionária,
da
via
administrativa
prevista
na
Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a
disposição dos usuários, não constitui requisito da ação
de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com a
inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso
dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm
a causa ali indicada: oscilação de energia elétrica -
Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos
direitos dos segurados e (b) restou configurado o nexo de
causalidade entre a má prestação do serviço de
distribuição de energia, e os danos suportados pelos
segurados da parte seguradora, uma vez que oscilação de
energia elétrica constitui fortuito interno, por se tratar
de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los. INDENIZAÇÃO A seguradora
autora comprovou os prejuízos suportados pelos segurados,
bem como os pagamentos realizados - Reforma da r.
sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização no valor de R$5.317,44, com incidência de
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o
desembolso. Recurso provido” (TJSP; 20a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1033520-87.2017.8.26.0114; Rel.
Rebello Pinho; julgado em 04/11/2019).
Assim, frente à comprovação de que os danos
foram ocasionados por fatores que atingiram a rede
elétrica,
faz-se
desnecessária
eventual
perícia
nos
equipamentos danificados ou mesmo a demonstração da
responsabilidade da consumidora pelas instalações internas. Desta forma, cabia à concessionária
demonstrar, de forma inequívoca, qualquer excludente da
responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos
serviços, o que não ficou evidente.
A ocorrência de oscilação de energia não
configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade
da concessionária de serviço público.
Trata-se, em verdade, de risco inerente à
atividade, e que não pode ser repassado ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, portanto, a oscilação de energia
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa
ré,
razão
pela qual não rompe o nexo de
causalidade, já que se insere no risco da atividade da
concessionária, e que não pode ter suas consequências
repassadas ao consumidor.
Ainda, não há nos autos qualquer elemento
que possa indicar que havia problemas nas instalações dos
segurados da autora.
Ademais,
há
de
se
garantir
medidas
protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da
tensão da energia recebida, o que não logrou a ré
demonstrar.
O art. 210 da Resolução Normativa no
414/2010 da Aneel dispõe que “A distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203.”.
Em casos semelhantes, já decidiu o Colendo
STJ: “(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade
de
concessionária
de
serviço
público
de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito
e eventual incêndio” (STJ; AREsp no 139147; Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão; DJe 01/08/2012).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
REGRESSIVA

ENERGIA
ELÉTRICA

Inépcia da inicial - Inocorrência Apresentação de todos
os documentos essenciais ao ajuizamento da demanda

Legitimidade
ativa

Sub-rogação
dos
direitos
pela
seguradora
Preliminares rejeitadas. AÇÃO REGRESSIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENERGIA ELÉTRICA Seguro Danos causados em equipamentos
eletrônicos Alegação de prescrição anual Descabimento
Prazo quinquenal - Artigo 27, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez caracterizada relação de consumo -
Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados, dentro
do prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária
Recurso não provido. AÇÃO REGRESSIVA

ENERGIA ELÉTRICA SEGURO - Danos causados em equipamentos
eletrônicos do segurado - Oscilação na rede Pretensão à
indenização paga pela Autora ao beneficiário do seguro

Cabimento

Seguradora
sub-rogada
nos
direitos
dos
segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica - Ressarcimento devido
Recurso não
provido.” (TJSP; 38a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível
no
1005757-21.2018.8.26.0068;
Rel. Mario
de
Oliveira; julgado em 02/09/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva
de
indenização
securitária

Cerceamento
de
defesa
inocorrente Petição inicial acompanhada da documentação
indispensável à propositura da ação
Seguradora que se
diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados
Alegada queima de aparelhos eletrônicos dos segurados por
descargas
elétricas
e
oscilação
de
energia

Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo
de
indenização por danos elétricos
Prejuízo material e
extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil

Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores, ante
a prova inequívoca de quitação da indenização securitária
Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que
demonstram a verossimilhança das alegações da autora,
especialmente o pagamento da indenização securitária

Procedência
mantida

Recurso
improvido.”
(TJSP; 20a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1005579-68.2018.8.26.0037; Rel. Correia Lima; julgado em
12/08/2019).
“Em face dos danos, do nexo causal e da
responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica e sem se cogitar de fortuito ou força maior,
mantém-se o decreto de procedência da demanda de regresso
ajuizada pela seguradora.” (TJSP; 28a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1027999-43.2016.8.26.0100; Rel. Celso
Pimentel; julgado em 06/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação

Fornecimento
de
energia
elétrica
Ação de regresso Descarga elétrica Queima
de aparelhos Danos comprovados Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se
de
responsabilidade
civil
de
concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade
objetiva,
pelos
danos
causados
na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do
que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação desprovida.” (TJSP; 30a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1034672-44.2015.8.26.0114; Rel. Lino Machado;
julgado em 20/06/2018).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos. Fornecimento de Energia Elétrica.
Danos em equipamentos por conta de descarga elétrica na
Rede de Energia. Responsabilidade Objetiva prevista no
art. 37, § 6o da CF, e igualmente decorrente da Legislação
Consumerista. Falha no fornecimento do Serviço. Nexo
causal entre o evento e os danos materiais efetivamente
comprovados. O ônus da prova cabe à Concessionária Ré em
relação ao fato constitutivo, impeditivo ou modificativo
do Direito da Parte Requerente. Inteligência do artigo
373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
Ratificação
nos
termos
do
artigo
252,
do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; 30a Câmara
de Direito Privado; Apelação no 1100489-97.2015.8.26.0100;
Rel. Penna Machado; julgado em 30/11/2016).
“AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA
descarga e/ou sobrecarga elétrica com
oscilação na rede de concessionária de distribuição de
energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos dos
segurados da apelante nexo entre a descarga elétrica e
os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelante devidamente demonstrado
concessionárias devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas
naturais para evitar danos aos usuários responsabilidade
objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de
serviço público ação regressiva da seguradora para haver
o que despendeu em favor dos segurados
condenação da
apelada no pagamento da indenização desembolsada em prol
dos segurados da apelante que se impunha
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformada
recurso provido para o fim de se julgar
procedente a ação.” (TJSP; 12a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1036878-05.2017.8.26.0100;
Rel. Castro
Figliolia; julgado em 29/01/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. Pleito
de efeito suspensivo superado com o julgamento dos
recursos. Julgamento no estado que atendeu ao preceito
contido no art. 355, I, do CPC/2015. Documentos juntados
em sede de réplica que não tiveram influência no
julgamento da causa. Não observância do disposto no art.
437, § 1o, do CPC/2015 que não acarreta nulidade ao
processo, ante a ausência de prejuízo à ré. Cerceamento de
defesa não configurado. Prévio requerimento administrativo
que não é requisito para a propositura da demanda. Danos
em aparelhos eletrônicos, ocasionados por variação de
tensão
da
rede
elétrica.
Nexo
causal
devidamente
demonstrado. Dever de indenizar da concessionária. Juros
de mora fixados a partir da citação e correção monetária
das datas dos desembolsos que devem ser mantidos. Verba
honorária estabelecida em conformidade com os preceitos
legais que não admite modificação. Recursos desprovidos.”
(TJSP; 28a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1074554-84.2017.8.26.0100;
Rel. Dimas
Rubens
Fonseca;
julgado em 29/01/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE SEGURO

DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANO A
EQUIPAMENTO DA SEGURADA, A QUAL FOI INDENIZADA PELA
SEGURADORA

SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES
RESSARCIMENTO DO DANO
MATERIAL DEVIDO SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1041446-90.2015.8.26.0114; Rel. Lucila Toledo;
julgado em 30/01/2018).
Devidamente comprovado nos autos, portanto,
que o dano havido nos equipamentos descritos às fls.
39/40, 70 e 85 realmente adveio de sobrecarga elétrica
proveniente da rede de distribuição administrada pela ré.
Não demonstrado, por outro lado, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inequívoca, qualquer excludente de responsabilidade civil
para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido
e a falha na prestação dos serviços pela ré.
De
tal
sorte,
não
demonstrado
que
a
sobrecarga tenha ocorrido por culpa dos segurados da
autora, patente o dever de indenizar decorrente da
responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no
art. 37, §6o, da CF, restando devidamente demonstrada nos
autos a existência de nexo de causalidade entre a conduta
da ré e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora
autora.
Por outro lado, há que se observar a
fragilidade dos documentos de fls. 57 e 70, insuficientes
a comprovar o nexo causal para responsabilização da ré.
Isso se diz por que o documento de fls. 57
não possui sequer identificação da pessoa que o assinou, e
o documento de fls. 70 não traz um posicionamento incisivo
acerca da verdadeira causa dos prejuízos reclamados,
consignando apenas a “provável” causa dos danos.
De rigor, portanto, a meu ver, a parcial
reforma
da
r.
sentença,
para
julgar
parcialmente
procedente a ação, condenando-se a empresa ré a pagar à
autora apenas as quantias indenizadas relativamente aos
equipamentos descritos às fls. 39/40, 70 e 85.
Ante a sucumbência recíproca, deverá cada
parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, fixados em 15%
sobre o valor da condenação, nesta quantia já incluídos os
honorários recursais.
Postas
estas
premissas,
pelo
meu
voto
parcialmente divergente, afastadas as preliminares, dava
parcial provimento ao recurso.
Salles Vieira, 3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
12112E86
10
20
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1226DEFC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012068-13.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.